Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-49.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Autores reservaram espaço privativo no restaurante da Requerida para comemorar o aniversário da filha, mas no dia do evento descobriram que havia reserva diversa para o mesmo dia e local, o que obstou a realização da festa – Caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Autores reservaram espaço privativo no restaurante da Requerida para comemorar o aniversário da filha, mas no dia do evento descobriram que havia reserva diversa para o mesmo dia e local, o que obstou a realização da festa – Caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 720,47 e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.450,00 – Excessivo o valor da indenização por danos morais – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.500,00 (MANTIDOS, NO MAIS, OS TERMOS DA SENTENÇA)